Tribunal: STF
Processo: Rcl 66502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 828/DF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 



    I - A quarta liminar proferida na ADPF 828/DF, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, impõe a realização de “inspeções judiciais e audiências de mediação”, não bastando para tanto a mera realização de audiências de mediação.



    II - No caso em análise, a decisão impugnada afastou a necessidade de realização de inspeção judicial em razão de sua afirmada “desnecessidade”. Todavia, a inspeção judicial permitirá que o Poder Judiciário e os demais envolvidos possam participar de eventual reintegração forçada com pleno conhecimento do local e das pessoas envolvidas.



    III - Direta violação ao que decidido na quarta liminar proferida na ADPF 828/DF.



    IV - Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação para que, previamente à reintegração forçada, sejam observadas as regras de transição estabelecidas pela ADPF 828/DF, inclusive com a realização da inspeção judicial.